Tribunal: CARF
Processo: 10830.723579/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723579/2011-24
ACÓRDÃO
3302-014.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
GLOSA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REVERSÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do auto de infração por
insuficiência de recolhimento de IPI e o processo decorrente dos pedidos
de ressarcimento/compensação de créditos de IPI. Logo, sendo
improcedente o auto de infração, é de se reverter às glosas efetuadas
quando da não homologação dos PER/DCOMPs. Isso porque a decisão
administrativa definitiva proferida em processo vinculado por decorrência
faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria
fática e de direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e no mérito dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório nos exatos termos consignados na Informação Fiscal.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-014.372, de 18 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo
10830.723556/2011-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723579/2011-24
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedado o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa
alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
ora em apreço, que após breve síntese dos fatos, pugna em sede de preliminar, pela nulidade da
decisão por cerceamento do direito de defesa, pois devido a mudança de critério jurídico restou
obstada de enfrentar a acusação trazida neste momento pela DRJ. Defende a necessidade de se
aguardar o julgamento do processo principal no 10830.727274/2012-72. Por fim, requer que
sejam revertidas as glosas e a confirmação de saldo credor de IPI pleiteado com a consequente
homologação das compensações declaradas.
Por meio da Resolução de n° 3302-002.325 foi determinado por esta Turma o
retorno dos autos a unidade de origem para apurar o reflexo da decisão definitiva proferida no
Processo no 10830.727274/2012-72 com o presente caso.
A contribuinte foi cientificada da Informação Fiscal e protocolou Manifestação ao
Relatório de Diligência, que em síntese requer: “(i) o restabelecimento da escrita fiscal da
Requerente e (ii) a existência do saldo passível de ser ressarcido no valor de R$ 69.115,80 para o 3o
trimestre de 2009, requer que seja dado provimento do Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito objeto do Pedido de Ressarcimento e determinar a homologação da Declaração(ões) de
Compensação transmitidas pela Contribuinte”.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723579/2011-24
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 25/09/2015 (fl.366) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/10/2015 (fl.367) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida, reporto-me ao que
restou decidido na referida Resolução:
Nesse ponto, defende a recorrente a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, diante da mudança de critério jurídico, nesse
sentido afirma que o motivo que levou o indeferimento do pedido de
ressarcimento e a não homologação das compensações foi a inexistência de crédito
disponível, tendo em vista a reconstituição da escrita fiscal levada a efeito no
procedimento fiscal que culminou com a lavratura do Auto de Infração. Em
contrapartida, os fundamentos adotados pela DRJ estão relacionados à existência
de discussão administrativa que pode alterar o crédito pleiteado, inovando o
despacho decisório em desacordo com o preceito contido no art. 146 do CTN.
Contudo, diversamente do que entende a recorrente, está correto o
posicionamento da decisão de piso, visto que a decisão definitiva proferida no
processos no 10830.727274/2012-72, por envolver questões conexas, caso seja
parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o
crédito por ele apurado e modificará o despacho que não homologou os pedidos
de compensação.
Ademais, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados
nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa, situação que não se mostra no presente caso, portanto rejeito a alegação
de nulidade suscitada.
Do mérito:
Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008, decorrente de aquisições de
concentrados provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723579/2011-24
4
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a
lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo administrativo no
10830.727274/2012-72.
O processo em epígrafe implica em alteração da escrita fiscal do período em que
há pedido de ressarcimento/compensação pendente, por isso o presente
processo foi sobrestado até o julgamento final daquele. Então, a apuração do
valor ressarcível/compensado deve ser revista para acompanhar os efeitos da
decisão acerca dos débitos lançados no Auto de Infração.
A decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado por
decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da
matéria fática e de direito.
Nesse sentido, o Acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho: “A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a
rediscussão das matérias de fato e de direito em outro processo na esfera
administrativa, o que seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a
qual só impede a continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que
rege o processo administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de revisão
de matéria já decidida em última instância administrativa”.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10830.727274/2012-72, o Acórdão n°
9303-012.271 consignou o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Diante desse fatos, para o deslize do litígio aqui instaurado, os autos foram
baixados em diligência, a fim de apurar a repercussão/reflexo do que restou
decididos nos autos no 10830.727274/2012-72.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência “restabelecendo o crédito glosado (tabela supra) pela Fiscalização.
Reconstituindo a escrita fiscal após a decisão da CSRF (vide Planilha de
Reconstituição de Escrita Fiscal anexa), retorna-se à situação original no 4o
trimestre de 2008, relativamente aos débitos e créditos informados pelo
contribuinte no RAIPI (fls. 234 a 245 do processo administrativo no
10830.727274/2012-72)”.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.375 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723579/2011-24
5
Na referida Planilha de Reconstituição de Escrita Fiscal apresentada por meio do
“Termo de Anexação de Arquivo não Paginável”, a Autoridade Fiscal encarregada
da diligência informa a existência do saldo passível de ser ressarcido para o 4o
trimestre de 2008, como demonstra os print’s abaixo:

Portanto, deve ser reconhecido o direito creditório apurado pela Autoridade
Fiscal encarregada da diligência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida, e no mérito dar provimento ao recurso para reconhecer o
direito creditório nos exatos termos consignados na Informação Fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e no mérito dar provimento ao recurso
para reconhecer o direito creditório nos exatos termos consignados na Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 320
DF CARF MF
Original